Tribunal: TJBA
Processo: 8004809-69.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004809-69.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: JOVANDA NOGUEIRA PRATES SILVA

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIOS DE ARAUJO, BRUNA PRADO ROCHA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Piso salarial do magistério. Lei federal nº 11.738/2008. Plano de cargos e salários do Município de Guanambi/BA (Lei Municipal nº 1.089/2016). Reajuste do vencimento-base. Direito subjetivo da servidora. Desnecessidade de requerimento administrativo prévio. Inconstitucionalidade e revogação tácita não configuradas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guanambi/BA, que concedeu a segurança em mandado impetrado por professora da rede pública municipal, para determinar que o Município procedesse ao recálculo de seu vencimento-base com base no piso nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008), acrescido dos percentuais previstos no Plano de Cargos e Salários do Magistério (Lei Municipal nº 1.089/2016), além do pagamento das diferenças remuneratórias a partir da impetração do mandado.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se é necessário o prévio requerimento administrativo para que a servidora pleiteie em juízo a adequação do vencimento ao piso nacional do magistério e aos critérios de progressão funcional; (ii) analisar se há direito líquido e certo à recomposição salarial com base nas Leis nº 11.738/2008 e nº 1.089/2016; e (iii) avaliar a alegada revogação tácita ou inconstitucionalidade da norma municipal.

III. Razões de decidir

3.O interesse de agir da parte impetrante resta configurado pela resistência da Administração, comprovada com a contestação e interposição do recurso, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo quando o direito é previsto expressamente em norma legal e seu descumprimento configura enriquecimento ilícito da Administração.

4.A jurisprudência do STJ e do TJ/BA é pacífica no sentido de que a ausência de requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário, especialmente em casos de cobrança de verbas legais, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

5.A Lei Federal nº 11.738/2008, declarada constitucional pelo STF (ADI 4167), institui o piso nacional como vencimento-base mínimo para professores da educação básica, e o STJ, no Tema Repetitivo 911, firmou o entendimento de que eventuais reflexos e progressões dependem de previsão na legislação local.

6.A Lei Municipal nº 1.089/2016 prevê expressamente o escalonamento da carreira e vincula o vencimento-base do professor de Nível 1 ao piso nacional, acrescido de 50%, legitimando a pretensão da servidora de ver aplicados os reajustes conforme sua progressão funcional.

7.Não há revogação tácita do art. 83 da Lei Municipal nº 1.089/2016 por leis orçamentárias posteriores, pois normas de caráter anual e genérico não têm o condão de revogar dispositivo específico de lei estruturante de carreira, salvo se houver incompatibilidade manifesta, o que não se verifica.

8.A alegação de inconstitucionalidade da lei municipal por ausência de estudo de impacto orçamentário tampouco prospera, pois tal vício, se existente, não pode ser oposto ao servidor beneficiário da norma regularmente aprovada e aplicada pela própria Administração.

9.As dificuldades orçamentárias não justificam o descumprimento de norma legal, conforme reiterada jurisprudência do STF, devendo o ente público reorganizar seu orçamento para cumprir obrigações legais e remunerar seus servidores de forma adequada.

10.O pedido de suspensão do processo em razão da ADI nº 8052025-62.2025.8.05.0000 é indeferido, pois não há decisão do Órgão Especial determinando o sobrestamento dos processos, sendo inadmissível a suspensão automática com base apenas na existência da ação direta.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004809-69.2024.8.05.0088
, em que é apelante
MUNICIPIO DE GUANAMBI
e apelada
JOVANDA NOGUEIRA PRATES SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do relator.